Tribunal: TJDFT
Processo: 0781879-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de elemento subjetivo na conduta; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) fixação de regime de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 73879593):
“No dia 11SET2024, acerca de 8h40, na Rodoviária do Plano Piloto, Zona Central, Brasília/DF, o denunciado, voluntariamente, trazia consigo arma branca (uma faca) fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Segundo consta, policiais estavam patrulhando na região, e foram abordados por populares que informaram sobre um indivíduo que estava ameaçando transeuntes com uma faca ao fazer um sinal de degolação. Os policiais fizeram a busca pelo indivíduo, de acordo com as características descritas pelos cidadãos, e encontraram, na região do Eixo L próximo ao Teatro Nacional, o denunciado. O denunciado estava sem documentação, mas com ele foi encontrada uma faca com cabo de madeira. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma faca grande, com lâmina serrilhada de cerca de 12 cm e cabo de madeira. A faca foi apreendida e está descrita no AAA de ID 211121145. O fato possui relevância, conquanto o denunciado já possui passagens por ilícitos outros, inclusive com condenação transitada em julgado pelo delito do CPB, Art. 157.”.
4. A controvérsia acerca da tipicidade da conduta de portar arma branca encontra resposta firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, pacificou a questão nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. Ambos os policiais militares, ouvidos em juízo, relataram que, durante patrulhamento nas proximidades da rodoviária do Plano Piloto, foram informados por ocupantes de um veículo sobre um indivíduo que estaria ameaçando pessoas com uma faca. As características descritas coincidiram com as do acusado. Após diligência, localizaram e abordaram o referido indivíduo, que portava uma faca, o qual afirmou que a utilizava para sua segurança. A testemunha Lucas Pedro da Silva acrescentou que, dois dias após o primeiro episódio, abordou novamente o acusado, em local diverso (Setor Comercial Sul), também portando uma faca.
6. Os elementos constantes dos autos — notadamente o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 593/2024 (ID 73879573) e os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo — são convergentes e harmônicos, confirmando que o réu portava arma branca em via pública nas circunstâncias descritas na denúncia. Os testemunhos dos agentes estatais, prestados sob o crivo do contraditório, são revestidos de presunção de legitimidade e compatíveis com a dinâmica fática narrada.
7. Em contraposição, a versão apresentada pelo acusado mostra-se frágil e contraditória: em juízo, alegou não se recordar de ter sido preso ou de portar faca no dia dos fatos; enquanto na fase policial reconheceu que terceiro teria percebido que ele trazia uma faca sob o casaco, o que enfraquece a sua tese defensiva e corrobora a narrativa acusatória.
8. Nesse contexto, a conduta do acusado de trazer consigo uma arma branca (faca), consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo e fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. O potencial lesivo da conduta restou evidenciado pelo porte de arma branca em local público de grande circulação — a Rodoviária do Plano Piloto —, aliado a relatos de ameaça a transeuntes com gestos intimidatórios. A faca apreendida, de lâmina serrilhada com cerca de 12 cm, constitui instrumento com aptidão objetiva para causar lesão grave, sendo o contexto suficiente para caracterizar risco à incolumidade pública, bem jurídico protegido pelo tipo penal.
9. Por conseguinte, o acervo probatório é robusto e autoriza a manutenção da condenação do réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais.
10. Dosimetria adequada. Por força da agravante da reincidência, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alíneas “b” e "c", do Código Penal (Súmula 269/STJ).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 269/STJ; STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857).